Tribunal: TJSP
Processo: 1006734-62.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Bem móvel – Aparelho de televisão – Compra e venda - Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de fabricante - Sentença que reconheceu o transcurso do prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, II, do CDC, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC – Reforma do julgado – Cabimento -

Ementa:
Bem móvel – Aparelho de televisão – Compra e venda - Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de fabricante - Sentença que reconheceu o transcurso do prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, II, do CDC, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC – Reforma do julgado – Cabimento - Alegação de vício oculto no produto, que apresentou defeito após 1 ano e 14 dias da aquisição - Inaplicável o instituto da decadência à hipótese, mas sim o da prescrição quinquenal - Julgamento do feito pelo mérito propriamente dito - Art. 1.013, § 4o, do CPC – Possibilidade – Vício oculto constatado após transcurso do prazo da garantia de fábrica – Irrelevância – Bem durável - Responsabilidade do fornecedor que se estende além da garantia ofertada, devendo ser considerado o parâmetro de vida útil do produto durável – Precedentes do STJ - Dever de restituir a quantia paga – Observância ao disposto no art. 18, § 1o, II, do CDC – Danos morais - Ocorrência.

Apelo do autor provido.